Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-04.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000407-04.2019.8.26.0590, da Comarca de São
Vicente, em que é apelante EDSON CARLOS DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
é
apelada
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000407-04.2019.8.26.0590 – Ca 161220e
2
Voto no 43.219
Apelação no 1000407-04.2019.8.26.0590
5a Vara Cível de São Vicente
Apelante: Edson Carlos de Oliveira
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo cujas razões
são dissociadas do que se julgou.
Autor apela (fls. 505/520) da respeitável
sentença (fls. 501/503) que lhe julgou improcedente
demanda
por
diferença
de
indenização
de
seguro
obrigatório. Argui inconstitucionalidade de norma e a
impertinência de tabela e defende a incidência da correção
monetária desde termo que aponta.
Dispensava-se preparo (fl. 384) e veio
resposta com preliminar (fls.524/529).
É o relatório.
1. A qualificação do autor, soldador (fls.
1), sua remuneração (fl. 369) e sua isenção de apresentar
declaração de imposto de renda (fls. 379/383) revelam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000407-04.2019.8.26.0590 – Ca 161220e
3
compatíveis com a afirmada pobreza e a impugnação à
deferida gratuidade recebe rejeição.
2. Para julgar improcedente a demanda,
a respeitável sentença fundou-se na ausência de diferença
entre o percentual definido no âmbito administrativo e o
indicado na perícia.
Apesar disso, ao apelar, o autor não
dedica ao tema uma linha, na verdade, nem sequer uma
palavra. Nem de modo indireto o aborda, perdendo-se em
cuidar de inconstitucionalidade e de correção monetária.
Bem, os "fundamentos de fato e de
direito" constituem requisito do recurso, do qual não se
conhece, se as "razões são inteiramente dissociadas" do que
se decidiu, como anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO
F.
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA,
reportando-se a precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(CPC, 47a ed., Saraiva, 2016, p. 922, nota 10 ao art. 1.010).
É o caso dos autos.
3. Diante da decadência recursal, eleva-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000407-04.2019.8.26.0590 – Ca 161220e
4
se em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
4. Assim, não se conhece do apelo.
Celso Pimentel
relator